Tribunal: TJDFT
Processo: 0721209-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721209-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MHS EMPREENDIMENTOS - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Faculto à agravante justificar o cabimento do presente recurso, observadas as hipóteses do art. 1.015, do CPC, nos termos dos arts. 10 e 932, parágrafo único, ambos do mesmo Código, bem como em razão do princípio da unirrecorribilidade. Publique-se. Brasília, DF, em 05 de julho de 2021 01:29:57. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator